Tribunal: TJDFT
Processo: 0003001-07.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003001-07.2017.8.07.0008 RECORRENTE: LUCIANE PINTO DA SILVA RECORRIDA: SAMIA FRANCA FIRMINO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Reintegração de posse. Melhor posse: comprovada a melhor posse do réu, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. Honorários advocatícios: fixados em percentual do valor da causa (CPC 85, §2°). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento de produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa, pois somente um profissional habilitado é capaz de comprovar onde estaria localizada a área que lhe pertence; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, defendendo a redução da verba honorária fixada, por entender que é excessiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior de que “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). O apelo ainda não deve lograr êxito em relação à aventada afronta ao artigo 85, §8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025